Tribunal: TJMT
Processo: 1026980-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026980-86.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRE JOSÉ HECK
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi em 20 de dezembro de 2020, às 08:51 horas.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Junior, em favor do Paciente Alexandre José Heck, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
O Impetrante alega, em síntese, que a ordem de prisão preventiva não contém fundamentação válida, ao argumento de que não restou demonstrado concretamente sobre os indícios de autoria e o perigo na liberdade em relação ao paciente.
Ressalta que, o paciente é réu tecnicamente primário, visto que não possui condenação criminal transitada em julgado e na sua residência, que foi objeto de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado, além de que possui residência fixa na Comarca de Água Boa por vários anos, não havendo indícios de que possa se ausentar da cidade.
Assevera que, o decreto prisional é nulo ante a ausência de contraditório prévio, sendo desrespeitado o princípio da ampla defesa, em inobservância ao que dispõe o artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei no. 13.964/2019, o que implica em reconhecer o constrangimento ilegal do paciente.
Argumenta quanto a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a ordem de prisão, salientando que os fatos apurados nas peças informativas são todos do início do ano de 2019.
Com essas considerações, requer a concessão de liminar, a fim de que o paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva, sob o fundamento de que o paciente compõe uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, de alta periculosidade, atuando de forma a realizar a separação da droga adquirida e, ainda, de guardar armas e receber valores proveniente de crimes.
Veja-se:
[...]. Pois bem, denota -se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso têm aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização.
[...].
Com as diligências realizadas foi possível descortinar que o representado ALEXANDRE JOSÉ HECK é irmão de Tamiris e um de seus principais “ajudantes” nas atividades criminosas da organização, assim como LUICIA LORINI, genitora dos representados.
O Relatório Policial no 826/2020 trouxe elementos que indicam que Alexandre e Lucia, ora representados, realizam o controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção, a mando de TAMIRIS (drogas, armas, carros, etc.).
Pelos diálogos extraídos do aparelho celular de Tamiris, notou-se que ALEXANDRE realizou a separação de droga adquirida por Tamiris, a qual seria distribuída aos traficantes para revenda. Revelou- se também que ele (Alexandre) também é responsável pela guarda de armas e recebimento de valores provenientes de crimes.
Além disso, as imagens de comprovantes de depósitos bancários (Rel. 826/2019 – folha digital n. 26) encaminhadas por Alexandre à Tamiris demonstram que os representados estão utilizando a conta bancária da genitora para o recebimento dos valores provenientes de tráfico de drogas.
Some-se a isto que há trecho de diálogos, contidos no Relatório n.826/2019, evidenciando que a representada LUICIA realizou o recebimento e guarda de dinheiro das transações criminosas de TAMIRIS, havendo, portanto, veementes indícios da participação destes representados neste grupo que compõe o Comando Vermelho (Tamires: “Olha aqui o Guilherme vai ir pega 200 reais tá”; Alexandre: “dinheiro tá com minha mãe ela saiu”).
[...].
Conclusivamente, os elementos que compõem o conjunto fático -probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinada s à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.
[...].
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos - probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva.
Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.
[Destaquei].
Ademais, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão apresentou fundamentos robustos quanto a necessidade da prisão, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, bem como para evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na cidade de Água Boa. Confira-se:
[...]. Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves ” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.
Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente. [...]. [Destaquei].
Outrossim, não subsiste a alegação quanto a ausência de contemporaneidade, posto que esta subsiste quando a organização criminosa indicar real risco de reiteração delitiva ou o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19-5-2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18-6-2019).
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PEDIDOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO NÃO DEDUZIDO PERANTE A JUÍZA DA CAUSA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – DIÁLOGOS DATADOS DE MARÇO DE 2019 – CRIMES DE CUNHO PERMANENTE – RELATIVIZAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO ELIDIDA – PACIENTE APONTADA COMO “CAMISA” OU “LOJISTA CADASTRADA/ASSOCIADA” À FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – VENDA DE DROGAS DIRETAMENTE A USUÁRIOS – FUNÇÃO RELEVANTE – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – POSIÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.
“É inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.” (TJMT, HC N.U 1015204-89.2020.8.11.0000)
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
O possível grau de envolvimento da paciente com o “Comando Vermelho” [identificada como “lojista” associada/cadastrada], inclusive com vínculo direto com a suposta “administradora/coordenadora regional” da organização criminosa e principal fornecedor de cocaína do grupo, também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).
A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar real risco de reiteração delitiva ou o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.” (TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000).
A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, para acautelar o meio social, quando há indícios de que a paciente ocupava a relevante função de “camisa” ou “lojista” em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).
(N.U 1025441-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). [Destaquei].
Na hipótese dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado de Primeiro Grau, os integrantes da organização criminosa estão supostamente atuando, aplicando “salves”, a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização, sem contar que se trata de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, de modo a fragilizar a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.
No que concerne a ausência de contraditório, mais uma vez sem razão o Impetrante, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, “o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo” (HC 518.650/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).
Neste mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – NÃO REALIZAÇÃO E AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (CUSTÓDIA) – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 (ART. 8o, RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ) - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE À PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA EMERGENCIAL – ORIENTAÇÃO STJ – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MERA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS COMPROVADA POR LAUDO PROVISÓRIO ASSINADO POR MÉDICO LEGISTA E FOTOGRAFIAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUTIVO DE PENA EM CURSO (N.11453-98.2017.811.0006) E REGISTROS CRIMINAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
Diante da situação de saúde vivenciada mundialmente em razão da pandemia Covid-19, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.
A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente, o que é possível se confirmar pela declaração de atendimento exame de corpo delito gml-cáceres-mt, feito por perito oficial médico legista, um dia após a prisão do paciente, onde consta que este não apresentava lesões corporais, e pelas fotografias juntadas aos autos.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação com transito em jugado, e ações em andamento, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.
(N.U 1019101-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). [Destaquei].
Finalmente, conquanto o Impetrante da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do Paciente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto que, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista